Tribunal: STJ
Processo: 0479247-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057870 - SC(2025/0479247-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE WOLNEI CONSTANTE
ADVOGADOS
: JOELSON COSTA DIAS - DF010441
RODRIGO VALGAS DOS SANTOS - SC010006
RUY SAMUEL ESPINDOLA - SC009189
PAULO AFONSO MALHEIROS CABRAL - SC026376
JACQUELINE AMARILIO DE SOUSA - DF035446
MARCELLI DE CÁSSIA PEREIRA - DF033843
YANNA CALDAS PEREIRA - DF064623
LUCAS AUGUSTO LIBERATO DAIRELL - DF073179
ARAO OLIVEIRA CORTEZ - DF079266
MARIANA GONCALVES CARVALHO - DF083623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS 1.
CONCOMITANTE AO RECURSO PRÓPRIO. SUBVERSÃO DO
SISTEMA RECURSAL.
ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA.
2.
TERMO QUE NÃO CONSTITUI FÓRMULA MÁGICA. 3.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
O STF e o STJ consolidaram o entendimento de que o
1.
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de
revisão criminal (HC
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
535.063/SP,
Terceira Seção, julgado em
. Assim, como forma de
10/6/2020)
racionalizar o emprego do
e prestigiar o sistema recursal, não se
writ
admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia,
em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem-se admitido o exame
da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento
ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício, desde
que tenha havido prévia manifestação das instâncias ordinárias e correta
instrução. Nada obstante, na hipótese dos autos, constata-se que a
defesa efetivamente interpôs o recurso cabível, qual seja, o
no qual são apontadas as mesmas teses
AREsp 2.965.031/SC,
defensivas.
- Nesse contexto, tendo a defesa se utilizado simultaneamente do
e do recurso apropriado, tem-se manifesta a subversão
habeas corpus
do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das
decisões judiciais, o que impede o conhecimento do presente
Documento eletrônico VDA55696875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:52
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 4775ec9b-410d-4130-9274-5d3d11b33f8b

mandamus. Com efeito, "[a] jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e
contra o mesmo ato judicial, sob pena de subversão do
habeas corpus
sistema recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade". (AgRg
no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
222.307/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2025,
9/12/2025.
Registro, por fim, que "a alegação de que seriam matérias de ordem
2.
pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica
que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram
oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não
preenche os pressupostos de admissibilidade" (
Rel.
REsp 1439866/MG,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
. (RCD nos
6/5/2014)
EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.358.867/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2023,
27/10/2023.
Agravo regimental a que se nega provimento.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55696875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:52
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 4775ec9b-410d-4130-9274-5d3d11b33f8b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057870 - SC(2025/0479247-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE WOLNEI CONSTANTE
ADVOGADOS
: JOELSON COSTA DIAS - DF010441
RODRIGO VALGAS DOS SANTOS - SC010006
RUY SAMUEL ESPINDOLA - SC009189
PAULO AFONSO MALHEIROS CABRAL - SC026376
JACQUELINE AMARILIO DE SOUSA - DF035446
MARCELLI DE CÁSSIA PEREIRA - DF033843
YANNA CALDAS PEREIRA - DF064623
LUCAS AUGUSTO LIBERATO DAIRELL - DF073179
ARAO OLIVEIRA CORTEZ - DF079266
MARIANA GONCALVES CARVALHO - DF083623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS 1.
CONCOMITANTE AO RECURSO PRÓPRIO. SUBVERSÃO DO
SISTEMA RECURSAL.
ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA.
2.
TERMO QUE NÃO CONSTITUI FÓRMULA MÁGICA. 3.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
O STF e o STJ consolidaram o entendimento de que o
1.
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de
revisão criminal (HC
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
535.063/SP,
Terceira Seção, julgado em
. Assim, como forma de
10/6/2020)
racionalizar o emprego do
e prestigiar o sistema recursal, não se
writ
admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia,
em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem-se admitido o exame
da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento
ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício, desde
que tenha havido prévia manifestação das instâncias ordinárias e correta
instrução. Nada obstante, na hipótese dos autos, constata-se que a
defesa efetivamente interpôs o recurso cabível, qual seja, o
no qual são apontadas as mesmas teses
AREsp 2.965.031/SC,
defensivas.
- Nesse contexto, tendo a defesa se utilizado simultaneamente do
e do recurso apropriado, tem-se manifesta a subversão
habeas corpus
do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das
decisões judiciais, o que impede o conhecimento do presente
Documento eletrônico VDA55326354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:35:53
Código de Controle do Documento: df0a81f2-b244-49b8-a0f8-59782477016e

mandamus. Com efeito, "[a] jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e
contra o mesmo ato judicial, sob pena de subversão do
habeas corpus
sistema recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade". (AgRg
no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
222.307/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2025,
9/12/2025.
Registro, por fim, que "a alegação de que seriam matérias de ordem
2.
pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica
que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram
oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não
preenche os pressupostos de admissibilidade" (
Rel.
REsp 1439866/MG,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
. (RCD nos
6/5/2014)
EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.358.867/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2023,
27/10/2023.
Agravo regimental a que se nega provimento.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE WOLNEI CONSTANTE
contra decisão monocrática, da minha lavra, que infeferiu liminarmente o haebas corpus
por ter sido impetrado concomitantemente com o recurso próprio.
Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nos arts. 317, §
1o, e 337-F ambos do Código Penal, às penas de 3 anos e 4 meses de reclusão e de 3
anos, 1 mês e 10 dias de detenão, em regime semiaberto. Irresignada, a defesa interpôs
recurso de apelação, ao qual se negou provimento.
Foi interposto, ainda, o Agravo em Recurso Especial n.
o qual
2.965.031/SC,
se encontra pedente de julgamento.
No
, a defesa aduziu, em um primeiro momento, que foi violado
habeas corpus
o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, devendo ser reconhecida a
nulidade desta última. Apontou, no mais, negativa de prestação jurisdicional, tendo em
vista que a Corte local, ao analisar a alegação defensiva, apresentou fundamentação
genérica, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a nulidade também do acórdão
impugnado.
Sustentou também que a sentença seria nula por ofensa ao princípio da
motivação das decisões judiciais, em razão da menção a fatos estranhos ao processo, que
não podem ser considerados meros erros materiais, conforme afirmado pelo Tribunal de
origem. Considerou, no mais, que o acórdão não apreciou argumentos relevantes capazes
de infirmar a conclusão a respeito do crime do
-F do Código Penal e que houve
art. 337
e ofensa à legalidade na dosimetria.
bis in idem
Pugnou, assim, pela nulidade ou pelo redimensionamento da pena.
Contudo, a impetração foi indeferida liminarmente.
Documento eletrônico VDA55326354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:35:53
Código de Controle do Documento: df0a81f2-b244-49b8-a0f8-59782477016e

No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que "a barreira
processual não pode impedir o conhecimento de nulidades absolutas, passíveis de
concessão da ordem de ofício, conforme se demonstrará, razão pela qual se interpõe o
presente agravo regimental". Nesse contexto, reitera os termos da impetração.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que o
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão
habeas corpus
criminal (HC
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado
535.063/SP,
em
.
10/6/2020)
Assim, como forma de racionalizar o emprego do
e prestigiar o sistema
writ
recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em
homenagem ao princípio da ampla defesa, tem-se admitido o exame da insurgência, para
verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela
concessão da ordem, de ofício, desde que tenha havido prévia manifestação das
instâncias ordinárias e correta instrução.
Nada obstante, na hipótese dos autos, constata-se que a defesa efetivamente
interpôs o recurso cabível, qual seja, o Agravo em Recurso Especial n.
no
2.965.031/SC,
qual são apontadas as mesmas teses defensivas:
III.1. DAS VIOLAÇÕES AO
do CPP
1.022, II, parágrafo único,
ART. 619,
c/c
II,
489, § 1o, III e IV, DO CPC.
c/c
III.1.1 – 1a VIOLAÇÃO AO
DO CPP - DECISÃO GENÉRICA
ART. 619
ACERCA DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO DEDUZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. INFRINGÊNCIA
AO
DO CPP
1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II,
489, §
ART. 619,
C/C
C/C
1o, III e IV, do CPC (parcialmente equivalentes ao
§ 2o, III e IV, DO
art. 315,
CPP).
III.1.2 – 2a VIOLAÇÃO AO
DO CPP – OMISSÃO DO ACÓRDÃO
ART. 619
RECORRIDO SOBRE A TOTALIDADE DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS
NO ITEM “III.1’ DA APELAÇÃO, OS QUAIS ERAM CAPAZES DE
INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADOR. INFRINGÊNCIA AO
DO CPP
1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II,
489, § 1o,
ART. 619,
C/C
C/C
IV, do CPC (parcialmente equivalente ao
§ 2o, IV, DO CPP).
art. 315,
III.1.3 – 3a VIOLAÇÃO AO
DO CPP – OMISSÃO DO ACÓRDÃO
ART. 619
RECORRIDO SOBRE OS ARGUMENTOS E PROVAS QUE AFASTAVAM O
Documento eletrônico VDA55326354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:35:53
Código de Controle do Documento: df0a81f2-b244-49b8-a0f8-59782477016e

ALEGADO SUPERFATURAMENTO DA LICITAÇÃO. IMPORTÂNCIA DA
TESE PARA O FIM DE AFASTAR A SUA UTILIZAÇÃO COMO
JUSTIFICATIVA PARA AUMENTAR A PENA- BASE DO CRIME DE
FRAUDE À LICITAÇÃO NO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
INFRINGÊNCIA AO
DO CPP
1.022, II, PARÁGRAFO
ART. 619,
C/C
ÚNICO, II,
489, § 1o, IV, do CPC (parcialmente equivalente ao
C/C
art. 315,
§ 2o, IV, DO CPP).
III.2 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO: ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE REJEITOU A TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO AO ARGUMENTO DE
QUE AS REFERÊNCIAS QUE ELA FEZ A FATOS ESTRANHOS AO
PROCESSO CONSISTIRAM EM MEROS ERROS MATERIAIS. EQUÍVOCO.
INCONGRUÊNCIAS DA SENTENÇA QUE DENOTAM A EXISTÊNCIA DE
JUÍZO CONDENATÓRIO FORMADO A PARTIR DE ELEMENTOS DE
OUTRO PROCESSO. SITUAÇÃO VERIFICÁVEL DE PLANO A PARTIR DE
MERA REVALORAÇÃO JURÍDICA DA MOLDURA FÁTICA DO
ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO
IX, DA CF, DENSIFICADO NA
ART. 93,
ESFERA INFRALEGAL NO
DO CPC.
ART. 11
III.3.2 – VIOLAÇÃO AO
DO CP – CRIME DO
-F, DO CP.
ART. 59
ART. 337
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DE DUAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS:
CULPABILIDADE
E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EQUÍVOCO.
III.3.3 – VIOLAÇÃO AO
§ 1o, do CP – MAJORANTE DO
ART. 317,
ART. 317
QUE SE CONFUNDE COM O CRIME DE FRAUDE A LICITAÇÃO,
TAMBÉM IMPUTADO AO RECORRENTE (ART. 337-F, DO CP)

Nesse contexto, tendo a defesa se utilizado simultaneamente do habeas corpus
e do recurso apropriado, tem-se manifesta a subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que impede o conhecimento
do presente mandamus. Com efeito, "[a] jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e
contra o
habeas corpus
mesmo ato judicial, sob pena de subversão do sistema recursal e violação ao princípio da
unirrecorribilidade". (AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
222.307/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2025,
9/12/2025.
No mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE
DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É inviável o exame, por esta Corte Superior, de matéria não previamente
analisada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA55326354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:35:53
Código de Controle do Documento: df0a81f2-b244-49b8-a0f8-59782477016e

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado
como sucedâneo de recurso próprio, sobretudo quando ainda pendente de
apreciação impugnação adequada.
3. A utilização concomitante do habeas corpus e do recurso cabível
representa indevida subversão do sistema recursal, somente se admitindo o
writ quando presente flagrante ilegalidade apta a justificar atuação de ofício,
hipótese não configurada nos autos.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.037.686/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
18/11/2025.

Não é diferente o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO
TENTADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO PRÓPRIO E HABEAS
CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO
IDENTIFICADAS.
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante
tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental.
Precedentes.
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou
revisão criminal. Precedentes.
3. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, “mesmo no
âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da
unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição
cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação
contra o mesmo julgado” (RHC 236.148
Rel. Min. Edson Fachin,
AgR/SP,
Segunda Turma, DJe 18.12.2024).
4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância
anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 257524 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em
DJe
12/08/2025,
15/8/2025)

Destaque-se que a "violação do princípio da unirrecorribilidade não se
restringe unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus
contra o mesmo ato. [...] verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão
ou acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pela utilização da via recursal
concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela
Documento eletrônico VDA55326354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:35:53
Código de Controle do Documento: df0a81f2-b244-49b8-a0f8-59782477016e

impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes [...]." (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
899.454/SP,
26/8/2024,
DJe de
.
29/8/2024)
No mesmo sentido:
O princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal preceitua que,
contra uma única decisão judicial admite-se, ordinariamente, apenas uma via
de impugnação. Assim, também por esse fundamento o writ é incabível, tendo
em vista que, contra o mesmo acórdão de origem, já havia sido interposto,
nesta Corte, agravo em recurso especial e também impetrado outro habeas
corpus. Ressalte-se que o fracionamento de pedidos em oportunidades
(RCD no HC n.
relatora
diversas não é admitido por esta Casa.
801.021/SC,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
D Je de
26/6/2023,
29/6/2023)

Registro, por fim, que "a alegação de que seriam matérias de ordem pública
ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a
se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos
quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp 1439866/MG,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
. (RCD nos EDcl no
6/5/2014)
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.358.867/PR,
julgado em
DJe de
)
24/10/2023,
27/10/2023.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55326354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:35:53
Código de Controle do Documento: df0a81f2-b244-49b8-a0f8-59782477016e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.057.870 / SC
Número Registro: 2025/0479247-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
062018000020588 082019000341212 09000074120198240071 62018000020588 82019000341212
9000074120198240071
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO AFONSO MALHEIROS CABRAL
ADVOGADOS : JOELSON COSTA DIAS - DF010441
RODRIGO VALGAS DOS SANTOS - SC010006
RUY SAMUEL ESPINDOLA - SC009189
PAULO AFONSO MALHEIROS CABRAL - SC026376
JACQUELINE AMARILIO DE SOUSA - DF035446
MARCELLI DE CÁSSIA PEREIRA - DF033843
YANNA CALDAS PEREIRA - DF064623
LUCAS AUGUSTO LIBERATO DAIRELL - DF073179
ARAO OLIVEIRA CORTEZ - DF079266
MARIANA GONCALVES CARVALHO - DF083623
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JOSE WOLNEI CONSTANTE
Documento eletrônico VDA55564833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:16
Código de Controle do Documento: e7c6bb62-ec53-4290-a6c8-6dc40bf2876b

CORRÉU
: PEDRO MARCHI
CORRÉU
: RODRIGO ANTONIO CHINI
CORRÉU
: VALDIR MORATELLI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE WOLNEI CONSTANTE
ADVOGADOS : JOELSON COSTA DIAS - DF010441
RODRIGO VALGAS DOS SANTOS - SC010006
RUY SAMUEL ESPINDOLA - SC009189
PAULO AFONSO MALHEIROS CABRAL - SC026376
JACQUELINE AMARILIO DE SOUSA - DF035446
MARCELLI DE CÁSSIA PEREIRA - DF033843
YANNA CALDAS PEREIRA - DF064623
LUCAS AUGUSTO LIBERATO DAIRELL - DF073179
ARAO OLIVEIRA CORTEZ - DF079266
MARIANA GONCALVES CARVALHO - DF083623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:16
Código de Controle do Documento: e7c6bb62-ec53-4290-a6c8-6dc40bf2876b